Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PRINCIPAL DO IPREV/DF E SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Os honorários de sucumbência estipulados na sentença que julgou a ação coletiva, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.906/1994.
II. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos.
III. A inclusão dos honorários de sucumbência da ação coletiva nas execuções individuais viola a base de cálculo que a sentença estipulou na forma do § 3o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil.
IV. A fragmentação dos honorários advocatícios estipulados na ação de conhecimento, em cada um dos cumprimentos individuais de sentença, além de violar a base de cálculo, enseja fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução vedados pelo artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.
V. Se o Distrito Federal foi condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF.
VI. À vista do discrímen entre dívida e responsabilidade patrimonial, encampada no título judicial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do valor do débito contido no título judicial.
VII. Recurso conhecido e provido.